Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Processo : 0717021-41.2021.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 55467067) proferida na ação ajuizada pelo ESPÓLIO DE MARIA CONCEIÇÃO SANTOS GOES em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A que acolheu a prejudicial de prescrição arguida pelo réu e extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC. Rejeitado os declaratórios (id. 55467074), recorre a AUTORA (id. 55467077). Alega a ausência de prescrição, uma vez que o termo inicial para a contagem do prazo é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, que no caso se deu com a obtenção dos extratos microfilmados em 2020. Afirma deficiência da instrução processual, diante da ausência da produção de prova pericial. Pede a manutenção da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 55467081). Suspensão pelo IRDR 16 na origem (id. 55467059). Suspensão levantada após disponibilização do acórdão para o REsp 1.951.931/DF (Tema Repetitivo 1.150). É o relatório. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. É assente o entendimento de que uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo. A propósito, o seguinte precedente da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO. CADASTROS RESTRITIVOS. INCLUSÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SUMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO DE MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Desnecessária a reiteração do pedido de assistência judiciária na instância especial, porquanto, uma vez concedido, o benefício da gratuidade da justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos termos do art. 9o da Lei 1.060/50. 2. A alteração da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Em sede de recurso especial, não é possível rever os critérios adotados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, por importar o reexame de matéria fático-probatória. A incidência da Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos. 4. Negado provimento ao agravo em recurso especial interposto pelo ora recorrente, não se justifica a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais no grau recursal desta instância superior. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.162.726/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 9/3/2018) Adiante, não assiste razão à autora. Aplico teses do Tema Repetitivo 1.150 do STJ: [...] ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. A controvérsia não diz respeito à diferença de correção monetária aplicada sobre o saldo em conta individual do PASEP. Por isso, não é aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos conforme o julgamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.205.277 (Tema 545 dos recursos repetitivos). Também não tem aplicação ao caso o Decreto 20.910/32, pois a pretensão dirige-se contra a sociedade de economia mista, logo, de natureza jurídica privada. Portanto, não se amoldando a hipótese do art. 206 do Código Civil, forçoso observar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, tal como dita a tese firmada no mencionado precedente qualificado. Como o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, houve prescrição decenal para o ressarcimento dos danos, visto o saque no dia 15/10/1990 (id. 55467047 – p. 2) e a ação proposta no dia 21/05/2021. A prescrição visa punir a inércia da parte que teve o direito lesado. E, se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a disponibilização da verba custodiada, consoante a determinação legal, a aplicação do princípio da actio nata é medida que se impõe. De fato, a aposentadoria, a reforma ou a transferência para a reserva remunerada legitima a disponibilização da importância creditada nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP, nos termos do art. 4o da Lei Complementar n. 26/1975, que dispõe sobre o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), mesmo consideradas suas posteriores alterações. Por conseguinte, o termo a quo do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca em 15/10/1990 do direito violado, quando o servidor efetuou o saque da conta PASEP, passando para a inatividade, fato que restou comprovado no extrato acostado aos autos. Ante o exposto, a r. sentença deve ser mantida. Nego provimento à apelação. Majoro os honorários em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade da obrigação, em face da gratuidade de justiça deferida na origem. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator